Tribunal: STF
Processo: HC 262901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira, em favor de Marcos Elias Alves de Souza e outros, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.038.426/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Manifestam que o acórdão proferido pelo Tribunal Estadual sustentou a imposição do regime semiaberto, porém não negou ao paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante disso, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido pelo TJSP. (p.2)



    Alega que a fixação do regime semiaberto é desproporcional e possui fundamentação inidônea, tendo em vista que o paciente ostenta circunstâncias judiciais favoráveis. (p.4)



    Acrescenta que as condenações anteriores do paciente datam dos anos de 2016 e 2019, referentes, respectivamente, a um furto de pequeno valor e à posse de drogas para consumo. (p.5)



    Menciona que a posse de drogas é uma conduta despenalizada por decisão do Supremo Tribunal Federal. (p.5)



    Aponta que a reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salientando não se tratar de paciente reincidente específico.(p.5-6)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória. (p.8)



    No mérito pugna pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de fixar o cumprimento da pena em regime inicialmente aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (p.8)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva revisão criminal. (eDOC 5)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto à imposição do regime semiaberto ao paciente, impende consignar que o julgado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    A propósito, observe, como lançada na apelação criminal, a seguinte fundamentação:



    “Conforme se infere da certidão de objeto e pé de fls. 33/34, Marcos ostenta 02 condenações definitivas anteriores sendo que uma delas foi negativamente valorada na primeira fase como maus antecedentes (Procs.0003401-04.2016.8.26.0533 Fl.33) e a outra na segunda fase para configurar a agravante da reincidência (Proc. 1516735-16.2019.8.26.0019 Fl.33/34).



    Não há equívoco na valoração negativa dos antecedentes, se baseada em condenação transitada em julgado referente à fato delituoso anterior à data do fato em questão, ainda que decorridos 5 (cinco) anos entre a extinção da pena e a data do crime sob julgamento. Tais condenações, embora não subsistam para fins de reincidência, podem perfeitamente ser valoradas negativamente a título de maus antecedentes.



    [...]



    Com efeito, o apelante foi processado e condenado por infração ao art. 28 da Lei de Drogas (Proc. 1516735-16.2019.8.26.0019 – Fl.33/34). Tal expiação, respeitadas entendimento em sentido contrário, revela personalidade mal formada voltada para a senda do crime e biografia marginal, capaz de caracterizar a agravante da reincidência.



     Atente-se que o Supremo Tribunal Federal, desde a questão de ordem no RE 430.105/RJ, definiu que o porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, foi apenas despenalizada, mas não descriminalizada.



    [...]



    A despeito do esforço da combativa defesa, a reincidência e os maus antecedentes do apelante obstam a eleição do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2, alínea “c”, do Código Penal, de maneira que o regime intermediário se impõe in casu.



    [...]



    Derradeiramente, diante da desfavorabilidade considerada na pena-base e da reincidência, descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, III, e § 3º do CP) e, ainda, o sursis penal (art. 77, I e II, do CP).” (eDOC 2, p. 6-13)



    Ressalta-se que cabe ao juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e provas, fixar motivadamente o quantum da pena a ser aplicada, bem como verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



     Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    Ademais, embora a conduta de posse de maconha (até 40g) para consumo pessoal tenha sido descriminalizada no julgamento do RE 635.659, de minha relatoria (Tema 506 da repercussão geral), observo que subsistiria a condenação por furto para o reconhecimento dos maus antecedentes.



    Nesse sentido, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18). 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido.” (HC 202354 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06-10-2021).



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente